Tribunal: TJBA
Processo: 8051676-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051676-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSEVALDO CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DE QUE, ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA E A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL, TRANSCORREU MAIS DE CINCO ANOS, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO NO REsp 1.388.000/PR PELO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051676-66.2019.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante JOSEVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto que integram este acórdão. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA